Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc... Mandado de segurança impetrado contra ato do sr. SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, reputando-se ilegal ato do Impetrado dando pelo indeferimento da pretensão da Impetrante de posse extemporânea em cargo público para o qual foi aprovada em concurso, ou figurar na lista de aprovados em último lugar. É a suma da pretensão mandamental. Não vislumbro presentes os requisitos para concessão de liminar nem se mostra urgente qualquer medida pleiteada, razão pela qual indefiro o pleito liminar e determino a oitiva da autoridade impetrada. Notifique-se. Após, com ou sem as informações, vista ao Ministério Público. I. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator